Tribunal: TJBA
Processo: 0570839-48.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0570839-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL DE 125%. EXTENSÃO A INATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária submetida em face de sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por policial militar inativo, determinando ao Estado da Bahia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com base no posto de 1º Tenente PM, bem como o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente PM, com fundamento na paridade entre ativos e inativos e no caráter genérico da vantagem.

III. Razões de decidir

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Demonstrado que o autor foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, fazendo jus à percepção da GCET no mesmo percentual atribuído aos policiais militares em atividade.

5. Reconhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, percebida indistintamente pelos policiais militares em atividade, impõe-se sua extensão aos inativos com base na regra da paridade.

6. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia assegura a revisão dos proventos na mesma proporção e data dos ativos, bem como a extensão de vantagens posteriormente concedidas.

7. A legislação estadual prevê que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, justificando a fixação da GCET no percentual de 125%.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n. 0570839-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como interessados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)